Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC/15). Precedentes.
2. Diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem, operou-se, na espécie, a preclusão temporal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.